Tribunal: TJSP
Processo: 2017567-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2.009 – Objeção prévia de executividade rejeitada - Imunidade recíproca reconhecida em relação ao IPTU – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o - Decisão reformada – Recurso provido.